Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-38.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Recurso da Acusação não provido e acolhimento parcial dos apelos defensivos para se afastar a qualificadora da escalada, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto caracterizado.
3-)

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto qualificado. Inconformismo do Ministério Público e da Defesa. Recurso da Acusação não provido e acolhimento parcial dos apelos defensivos para se afastar a qualificadora da escalada, reduzindo-se as penas.
2-) Materialidade delitiva e autoria, que além de incontroversas, estão comprovadas pela prova amealhada durante a persecutio criminis. Furto caracterizado.
3-) A qualificadora relativa ao concurso de agentes é inconteste. Todavia, a escalada deve ser afastada, pois não foi demonstrada a contento. O laudo pericial não é conclusivo e a prova não pode ser suprida pela confissão extrajudicial, por se tratar de infração que deixou vestígios (CPP, art. 158).
4) Dosimetria. Necessidade de redimensionamento das penas em razão do afastamento da qualificadora. Na primeira fase, pelos maus antecedentes de ambos os réus, as básicas são fixadas 1/6 acima do piso, fração adequada e proporcional ao caso concreto. Condenações extintas e alcançadas pelo lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, são aptas para o recrudescimento das penas na etapa primeira da dosagem. Na segunda fase, a reincidência de ambos foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, o que pode ser mantido, tendo em vista que apenas uma condenação foi utilizada para comprovar a agravante, inexistindo violação ao art. 67 do Código Penal. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição. Pena final: dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
5-) Regime inicial semiaberto eleito com razoabilidade e proporcionalidade, pela reincidência, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
6-) Não se pode substituir a pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, pela reincidência e inviabilidade subjetiva para bem individualizar a pena.
7-) Rejeitado, na origem, o direito de recorrerem em liberdade. Situação que pode permanecer, pois são reincidentes, o regime comporta o encarceramento e seria ilógico, agora, serem libertados.